Tribunal: STF
Processo: HC 220434
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Luiz da Motta impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente diante da incompatibilidade dessa medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória (semiaberto). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, tendo o juízo sentenciante negado-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva. Destaco, no ponto, as razões expostas para embasar referida decisão (com meus grifos):



    Pedro Luiz Mota foi condenado por sentença já transitada em julgado pelo delito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4ª, Lei n. 11.343/2006), à pena de reclusão de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, a qual foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (doc. 77), entretanto, mesmo após a condenação, ao que tudo indica, ele teria dado continuidade à traficância, consoante investigação levada a efeito pela polícia civil. 



    [...]



    Dessa forma, o estado de liberdade dos investigados João Vitor, Pedro e Thaylon gera concreto PERIGO, de modo que necessária a prisão para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. 



    Cabe ressaltar, que embora prevaleça, em regra, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, em casos excepcionais, como quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, esta Suprema Corte tem permitido a manutenção da prisão cautelar, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão recente da Segunda Turma do Supremo, cuja ementa transcrevo: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Vale destacar, ainda, que esse mesmo entendimento é adotado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal. Cito, como exemplo, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRODUÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    (HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Tenho me manifestado nesse sentido em casos fronteiriços, valendo destacar, como exemplo, o HC 220.666 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 220.331 AgR, ministro André Mendonça.



    Entretanto, entendo que a prisão preventiva deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime estabelecido no decreto condenatório, nos termos da interpretação fixada pela Segunda Turma no julgamento do HC 203.302 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    Na espécie, como bem anotou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, “não há constrangimento ilegal a ser suprido no ponto, haja vista ter o magistrado “a quo” adequado as condições da prisão provisória àquelas características do regime semiaberto”.



    Desse modo, ainda que fixado o regime semiaberto, dada a excepcionalidade, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator